Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003540-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAURINO CORREA DE ALCANTARA - CPF: 964.716.111-53 (VÍTIMA), ADRIANO LEMES DA SILVA - CPF: 023.165.501-00 (PACIENTE), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, E EXTINGUIU A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO APÓS A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR
–
STRICTU SENSU
AO QUAL FOI DADO PROVIMENTO, RESULTANDO NA
IMPRONÚNCIA DO PACIENTE
E CONSEQUENTE
REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA
– PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PREJUDICADO O JULGAMENTO DO
WRIT
– AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Após a concessão da liminar vindicada na presente ação constitucional, por meio da qual foi determinada a substituição da prisão preventiva do paciente por restrições não prisionais, o
strictu sensu
interposto pela i. Defesa foi submetido à julgamento perante o Colegiado, ocasião em que, por unanimidade, deu-se provimento ao recurso, impronunciando o paciente e determinando a revogação de sua prisão preventiva.

Assim, tem-se que o
writ
restou prejudicado, porquanto alcançada a pretendida liberdade.

Ação de
habeas corpus
extinta sem análise do mérito, ante a perda superveniente de seu objeto, a afastar o interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ADRIANO LEMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 5508-58.2014.811.0064 (cód. 622468), em que pronunciado pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, perpetrado em face da vítima
Maurino Correa de Alcântara
.

Contextualizando a impetração, relata a i. Defensora Pública que o paciente foi inicialmente preso em flagrante no dia
29/07/2014
e, na ocasião em que homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, permanecendo recolhido ao cárcere até o dia
15/08/2014
, data em que o MM. Juiz de primeiro grau recebeu a denúncia e substituiu a custódia por restrições não prisionais, dentre as quais,
“comparecer a todos os atos do processo e não mudar de residência ou ausentar-se da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo”
. Sucede que o paciente não foi localizado para comparecer à solenidade instrutória designada para o dia
21/11/2018
e, por isso, teve decretada sua revelia nos autos da aludida ação penal, bem como a sua prisão preventiva; sendo novamente recolhido ao cárcere em
02/05/2019
.

Prosseguindo com a contextualização fática, esclarece que após a prolação da sentença de pronúncia, a i. Defesa interpôs recurso em sentido estrito, requerendo, entre outras pretensões, a revogação da custódia cautelar imposta ao favorecido nessa ordem. Entretanto, e a despeito da manifestação favorável do i. representante do
Parquet
à concessão da liberdade ao paciente, o d. magistrado singular
quedou-se inerte
quanto ao pedido de revogação da custódia, não exerceu o juízo de retratação e determinou a remessa dos autos à 2a instância para julgamento do
strictu sensu
; submetendo o paciente às mazelas do superlotado sistema prisional brasileiro por mais de 01 (um) ano e 10 (dez) meses, à mingua de elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a prisão cautelar; o que, no entender da i. Defesa, configura violação à sua liberdade ambulatorial e enseja a concessão da presente ação constitucional.

Nessa ordem de ideias, ilustrando a aventada coação ilegal, sustenta a
desproporcionalidade
da medida constritiva imposta ao increpado, e argumenta, nesse desiderato, que a d. autoridade judiciária de 1o grau impôs a cautelar extremada sem ao menos aventar a possibilidade de fixação de restrições menos severas à liberdade do indivíduo, tais como o monitoramento eletrônico, olvidando o
caráter subsidiário da prisão preventiva
e os
predicados pessoais abonatórios
do increpado, que é primário, com ocupação lícita e residência fixa na cidade de Rio Branco/AC;
inexistindo elementos concretos a indicar o
periculum libertatis
, mormente porque afirma que o paciente não estava se furtando da aplicação da lei penal, tendo apenas mudado de endereço para acompanhar sua convivente em um tratamento de saúde.

Outrossim, invoca o espírito da Lei n.o 13.964/19 e acrescenta que para além de ter sido decretada
de ofício
pelo d. magistrado singular e na contramão da i. manifestação ministerial,
a medida segregatícia não guarda contemporaneidade com os fatos delituosos
, inexistindo, portanto, a “atualidade do perigo” exigida para manutenção da
ultima ratio
,
sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, máxime se considerado que diante das peculiaridades fáticas e das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo beneficiário do
writ
, acaso venha a ser condenado em primeira instância, certamente cumprirá pena em regime diverso do fechado.

Com lastro em tais argumentos, a impetrante pugna pela concessão
in limine

da ordem para
“declarar ilegal”
a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 78337992 ao ID 78345470.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção gerada pelo Recurso em Sentido Estrito n.o 1022218-27.2020.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência foi apreciada e
deferida
(ID 78819465), e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram capituladas aos autos no ID 79307472.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da ordem
(ID 81586979).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Adriano Lemes da Silva

paciente foi inicialmente preso em flagrante no dia
29/07/2014
, diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no crime de
homicídio qualificado tentado
perpetrado em face da vítima
Maurino Correa de Alcântara.

Ao que ressai da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade dita coatora, ambos confrontados com uma consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; o favorecido nessa ordem foi inicialmente preso em flagrante delito no dia
29/07/2014
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva.

O increpado permaneceu recolhido ao cárcere até o dia
15/08/2014
, oportunidade em que o MM. Juiz de primeiro grau recebeu a exordial acusatória e substituiu a prisão por restrições não prisionais, nos seguintes termos, in verbis:

“(...) Em que pese o requerimento ministerial para que seja substituída a prisão preventiva do réu por algumas medidas cautelares diversas da prisão, observo que o acusado teve sua liberdade tolhida, para o fim de assegurar a ordem pública, isto porque, em tese, tentou matar seu pai adotivo.

Ocorre que, revendo a situação fática, verifico que a vítima tentou separar uma briga entre o réu e uma terceira pessoa, ocasião em que foi lesionado, sendo esta, inclusive, a versão apresentada pelo ofendido perante a Defensoria Pública.

Desta feita, divergindo do posicionamento do magistrado que converteu a prisão do réu em preventiva (decisão encartada às fls. 37/40), não vislumbro que o modus operandi empregado na ação criminosa demonstre a periculosidade deste, e, ademais, frisa-se que a gravidade genérica da conduta não é motivo idôneo para embasar a decretação de sua prisão preventiva.

(...) De outra feita, as informações existentes acima demonstram ser suficientes e adequadas a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, já que esta última é medida de exceção (artigo 321 do CPP).

Diante o exposto, em consonância com parecer ministerial, nos termos do artigo 321, do CPP, substituo a prisão preventiva de ADRIANO LEMES DA SILVA, já qualificado nos autos, pelas seguintes medidas cautelares:

1) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, VIII);

2) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP);

3) Não frequentar, lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP).

Ante o avançado da hora,
sirva a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA para que o réu seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

Determino, outrossim, que o réu seja advertido de que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas ensejará a decretação de sua prisão preventiva (art. 282, §4o, CPP).

Ante o teor do dispositivo acima, torna-se prejudicado o pedido de revogação de prisão preventiva aforado pelo Defensor Público em favor do autuado.

Ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Às providências. Expediente necessário.

Cumpra-se.”
[ID 78337992, p. 26-28]

Todavia, após ser colocado em liberdade, a despeito das sucessivas tentativas infrutíferas de intimação pessoal, o beneficiário deste
writ
não foi localizado para comparecer à audiência instrutória designada para o dia
21/11/2018
e, por isso, teve decretada a sua
revelia
nos autos da aludida ação penal, bem como a sua
prisão preventiva
.

Para ilustrar, colaciono o aludido decreto segregatício,
in verbis
:

“Considerando a certidão que informa que o réu se mudou para o bairro Pedra 90, bem como que não reside mais no local por ele declarado é necessário decretar a sua prisão por descumprimento das condições anteriormente impostas, vez que conforme a decisão de lhe concedeu liberdade, o réu estava obrigado a comparecer a todos os atos processuais, bem como não mudar de residência sem aviso prévio a este Juízo. O conhecimento das condições é indiscutível, posto que o réu recebeu cópia integral da decisão, fls. 71/73.
Desta feita, decreto a prisão do requerido Adriano Lemes da Silva, declarando ainda, sua revelia
. Expeça-se o devido mandado de prisão. Após, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que informe eventual endereço recente do réu, em 05 (cinco) dias. Não sendo indicado, dou por encerrado a instrução processual, devendo as partes ser intimadas para apresentação de memoriais. Em indicado o endereço, voltem-me para designar nova data de interrogatório.”
(ID 78345458, p. 03)

A ordem prisional foi cumprida no dia
02/05/2019
e, após a prolação da sentença de pronúncia, a i. Defesa interpôs recurso em sentido estrito, requerendo, dentre outras pretensões, a revogação da medida segregatícia imposta ao increpado.

Sucede que, a despeito da manifestação favorável do i. representante do
Parquet
à concessão da liberdade ao paciente, o MM. Juiz
a quo
quedou-se inerte quanto ao pedido de revogação da custódia, não exerceu o juízo de retratação e determinou a remessa dos autos à 2a instância para julgamento do
strictu sensu
, que
aportou neste eg. Sodalício no dia
26/10/2020
, sendo distribuído por sorteio a este Relator sob o n.o 1022218-27.2020.811.0000 (PJe); ao que se sucedeu a remessa do feito à i. Procuradoria-Geral de Justiça no dia
28/10/2020
e a juntada do respectivo parecer ministerial no dia
09/12/2020
.

Os autos do Recurso em Sentido Estrito vieram conclusos ao meu Gabinete no dia
11/12/2020
para elaboração de voto, sendo o feito incluído na sessão virtual designada para o dia
10/03/2021
. Todavia, em razão da ausência justificada deste Relator, o julgamento foi adiado para a sessão ordinária da semana subsequente (Portaria n.o 278/2021-PRES, DJE n.o 10935, de 10/03/2021).

No entanto, antes mesmo do recurso em sentido estrito ser submetido à julgamento, a i. Defesa impetrou a presente ação constitucional e no dia
09/03/2021
, a tutela de urgência vindicada foi apreciada e
deferida
, para o fim de
substituir a prisão preventiva experimentada pelo paciente por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
; tendo o MM. Juiz de primeiro grau dado cumprimento ao
decisum

na mesma data
, substituindo o ergástulo pelas seguintes restrições não prisionais:

“a) Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades;

b) Comparecimento a todos os atos processuais, independentemente de intimação;

c) Não mudar de residência sem prévia autorização judicial;

d) Não se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

e) Considerando que o último comprovante é datado do ano de 2018, a juntada de comprovante atualizado de endereço;”

No dia
17/03/2021
, o Recurso em Sentido Estrito n.o 1022218-27.2020.811.0000 (PJe) foi, enfim, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, que por unanimidade, deu provimento ao recurso defensivo,
impronunciando
o paciente
Adriano Lemes da Silva
e determinando a
revogação de sua prisão preventiva
.

Por apego à clareza, colaciono, na íntegra, a ementa do respectivo julgado,
in verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRME MINIMAMENTE A AUTORIA ATRIBUÍDA AO RÉU – IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO INTERESSE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva, dissociado de qualquer outra prova judicializada, ainda mais quando as minúcias do caso concreto revelam que o
Parquet
não se desincumbiu de seu ônus probatório na hipótese. Nesse contexto, à míngua de outros elementos que constituam indícios suficientes de autoria, urge reconhecer que falta lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

Impronunciado o recorrente, deixa de ser necessária a manutenção da prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal, devendo, pois, ser revogada.

3.

Recurso defensivo conhecido e provido.”
(grifei)

Desta feita, tendo o paciente alcançado a pretendida liberdade, não restam dúvidas de que o pedido formulado na presente ação constitucional restou
prejudicado
,
em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, a norma do art. 659 do CPP
,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto
,
julgo prejudicados
a liminar anteriormente deferida e o próprio

pedido de
habeas corpus
impetrado em benefício de
ADRIANO LEMES DA SILVA.
Por conseguinte,
EXTINGO A AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art.
485, inc. VI, do CPC e art. 659 do CPP, em razão do esvaziamento de seu objeto e consequente perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021